Tribunal: TJSP
Processo: 0009760-03.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009760-03.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0009760-03.2013.8.26.0071
COMARCA: BAURU - 5a VARA CÍVEL
APELANTE: SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14639
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TENDINITE
EM
MEMBROS
SUPERIORES
E
PROBLEMAS NA COLUNA
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA IMPERTINÊNCIA -
INVIABILIDADE
NA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Sebastiana
Rodrigues dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
tendinite em membros superiores e problemas na coluna, moléstias atribuídas às
condições adversas do ambiente laboral, atuando como auxiliar de limpeza. Postula
pelo restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em sede de tutela
antecipada e a condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente ou
aposentadoria por invalidez.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.55.
Regularmente citado (mandado juntado aos 06.02.2014
fls.67), apresentou o INSS contestação às fls.72/89, pugnando pela improcedência
da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.158/162),
posteriormente complementada às fls.178/179.
A sentença de fls.184/186, julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenação em custas.
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.188/204, alegando que, é cozinheira e faxineira e, no exercício de suas atividades
profissionais os sintomas das moléstias que a acometem serão permanentes. Aduz
que sempre trabalhou em serviços que exigem esforço físico intenso, não possui
instrução e sofre de dor incurável há anos, não havendo possibilidade de que seja
readaptada para função que não exijam esforços físicos ou que possa disputar um
lugar no atual mercado de trabalho. Assinala que, considerando a persistência da
incapacidade, conclui-se que é correto o reconhecimento do acidente de trabalho,
ante a comprovação de que a doença que a incapacitou é originária do trabalho que
desempenhou. Requer a reforma do julgado, para que seu pedido seja julgado
procedente.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão no
verso de fls.210).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em tendinite em membros superiores e problemas na
coluna, moléstias atribuídas às condições agressivas que suportou a autora, atuando
como auxiliar de limpeza.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
revelou: “Membros: superiores e inferiores normais ao exame sem limitação de
movimentos ou alterações tópicas. Sistema Nervoso Central: Força muscular
preservada (grau V nos quatro membros). Tônus e trofismo muscular preservados.
Reflexos profundos e superficiais presentes e normais. Equilíbrio estático e
dinâmico, assim como coordenação motora normal. Sensibilidade preservada.
Marcha sem apoio ou auxílios. Uso de tala em pulso direito” (fls.160).
Nessa esteira, assentou o perito: “Periciado (a) com
quadro de dores musculares generalizadas e que no momento não o (a) afetam
significativamente, lhe ocasionando comorbidades que levem à incapacidade ao
trabalho. Deverá continuar a acompanhar e tratar a patologia. Considerando-se: a
idade do periciando, sua qualificação profissional, as doenças diagnosticadas, as
limitações inerentes e as exigências da atividade exercida, não foi caracterizada
situação de incapacidade para exercer atividade profissional formal remunerada
com finalidade da manutenção do sustento. Não caracterizado comprometimento
para realizar as atividades de vida diária, tem vida independente, não necessitando
de supervisão ou assistência de terceiros para o desempenho de tais atividades,
como alimentação, higiene, locomoção, despir-se, vestir-se, comunicação
interpessoal, entre outras” (fls.160/161).
Por fim, concluiu: “Com base nos elementos e fatos
expostos e analisados, conclui-se: Não foi caracterizada situação de incapacidade
laborativa” (fls.161)
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
dos benefícios acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora
apelante, se tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus
a qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que a autora está isenta do pagamento dos ônus
sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo 129, parágrafo único,
da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator